Tribunal: TJSP
Processo: 0000188-33.2016.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – FALSA IDENTIDADE – RESISTÊNCIA. ART. 155, § 4o, INC. IV, C.C. O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 307, DO CÓDIGO PENAL, AMBOS C.C. O ART. 69, DO CÓDIGO PENAL – ART. 329, DO CÓDIGO PENAL. FURTO - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA, COM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – FALSA IDENTIDADE – RESISTÊNCIA. ART. 155, § 4o, INC. IV, C.C. O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 307, DO CÓDIGO PENAL, AMBOS C.C. O ART. 69, DO CÓDIGO PENAL – ART. 329, DO CÓDIGO PENAL. FURTO - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA, COM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS VETORES ESTABELECIDOS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES – VALOR DA RES FURTIVA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INSIGNIFICANTE – PERSONALIDADE DO RECORRENTE VOLTA A PRÁTICA DE DELITOS. FALSA IDENTIDADE – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA – EXERCÍCIO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DA AUTODEFESA – INVIABILIDADE - A ATRIBUIÇÃO DE IDENTIDADE FALSA PARA ESCONDER ANTECEDENTES CRIMINAIS NÃO CONSUBSTANCIA AUTODEFESA - PRECEDENTES – SÚMULA 522, DO STJ. RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL – DESCABIMENTO – CRIME QUE SE CONSUMA NO EXATO MOMENTO EM QUE O AGENTE CRIMINOSO SE IDENTIFICA FALSAMENTE – AUSÊNCIA DO PREVISTO NO ART. 17, DO CÓDIGO PENAL. RESISTÊNCIA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – RELATO DOS AGENTES PÚBLICOS QUE COMPROVAM A CONDUTA DO RÉU AO SER DETIDO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. FURTO TENTADO - REDUÇÃO DA PENA BASE – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS - O RÉU POSSUI PERSONALIDADE VOLTADA PARA A PRÁTICA DE CRIMES E MÁ CONDUTA SOCIAL – REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – PENA BASE PARTINDO DE FURTO QUALIFICADO, QUANDO SE TRATA DE FURTO SIMPLES. REDUTOR MÁXIMO EM DECORRÊNCIA DA TENTATIVA – INVIABILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO QUE CHEGOU BEM PRÓXIMO À CONSUMAÇÃO. RELAÇÃO A FALSA IDENTIDADE - DIMINUIÇÃO DA PENA BASE – INADMISSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PENA E REGIME APLICADOS DE FORMA CORRETA. RECURSOS DESPROVIDOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.